Tribunal: TJES
Processo: 5017142-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017142-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: EDUARDO DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO FUNDADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM REPERCUSSÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OMISSÃO DO CANDIDATO. APARENTE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVÁVEL RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão
proferida pelo

j
uízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária proposta por candidato aprovado nas quatro primeiras etapas do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES para Soldado Combatente (QPMP-C), deferiu a gratuidade da justiça e a tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social e determinou sua reintegração ao certame, inclusive no Curso de Formação Profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso público por supostas inconsistências em formulário e pela existência de boletim de ocorrência policial sem desdobramento penal; (ii) determinar se o ato administrativo que o contraindica observa os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia (CF/1988, art. 37, caput), impõe à Administração e aos candidatos o dever de observar os critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório, admitindo-se, todavia, o controle judicial quando houver manifesta desproporcionalidade, irrazoabilidade ou violação de direitos fundamentais.

4.
A eliminação do candidato na investigação social é legítima quando fundada em omissão dolosa ou informação falsa sobre fatos relevantes, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 27.05.2024), mas não se justifica quando a suposta inexatidão decorre de mera imprecisão redacional sem dolo comprovado.

5. O candidato declarou, no Formulário de Investigação Social, a ocorrência policial mencionada no BU nº 53351135, afastando a tese de omissão. A divergência entre a “Descrição do Fato” e o “Resumo da Ocorrência” configura simples diferença de redação, insuficiente para caracterizar deslealdade ou tentativa de ocultação.

6. O fato utilizado para sua contraindicação – abordagem policial sem qualquer ilícito constatado – não se enquadra nas hipóteses editalícias de eliminação por “ação delituosa”, “desonestidade” ou “indisciplina”, tampouco resultou em inquérito ou ação penal, conforme atestado pelas certidões negativas juntadas.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 22 – RE nº 560.900) veda a exclusão de candidato de concurso público fundada apenas em inquérito ou ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado. Por analogia, com maior razão, não se admite a eliminação baseada unicamente em boletim de ocorrência sem qualquer repercussão penal.

8. A investigação social não pode converter-se em juízo moral de valor arbitrário. Exige-se que o ato administrativo se fundamente em fatos concretos e graves que revelem, de forma inequívoca, a inidoneidade moral do candidato, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII).

9. A probabilidade do direito do agravado e o risco de dano irreparável pela sua exclusão do concurso justificam a manutenção da tutela provisória deferida, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º), pois o controle judicial incide apenas sobre a legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público não se justifica quando baseada apenas em boletim de ocorrência sem repercussão penal e em supostas imprecisões formais no formulário, ausente prova de má-fé. 2. O controle judicial sobre o ato administrativo é legítimo quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência. 3. A investigação social não pode servir como instrumento punitivo ou de juízo moral sem respaldo fático concreto e idôneo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 77014260) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5033511-56.2025.8.08.00024
) proposta por
Eduardo dos Santos Pinheiro
, deferiu os pedidos de gratuidade da justiça e liminar de tutela provisória a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que culminou na contraindicação do requerente na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES e, consequentemente, determinar sua reintegração no certame para o prosseguimento em todas as fases e procedimentos previstos no instrumento convocatório, inclusive no Curso de Formação Profissional.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 01/2022, que prevê 880 (oitocentos e oitenta) vagas para a ampla concorrência (ID 76966917), tendo sido aprovado após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, o agravado foi contraindicado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude de ter supostamente prestado informações inverídicas ou inexatos, no Formulário de Investigação Social, a respeito de um fato constante em Boletim de Ocorrência Policial (ID 76966914) envolvendo seu nome que teria o condão de macular a sua idoneidade moral, nos termos dos itens 20.4 e 20.5, alínea “a”, do Edital nº 01/2022 (ID 76966919), o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo (ID’s 76966921 e 76966925).

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional, uma vez não houve intenção de omitir ou distorcer fatos no preenchimento do FIS, os quais, inclusive, não resultaram na instauração de inquérito policial ou ação penal, e possuindo qualificação técnica, aptidão para a função militar e reputação ilibada, o agravado propôs ação ordinária objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo, no qual alega, em apertada síntese, que os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório subsidiariam o ato administrativo questionado.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir a legalidade do ato administrativo que contraindicou o agravado na fase de investigação social do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar, contrapondo os postulados da vinculação ao edital e da legalidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de aferição da idoneidade moral autoriza, em regra, a sua eliminação do processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica ou inexata no Formulário de Investigação Social (FIS), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Além da análise sobre a própria informação prestada no Formulário de Investigação Social, a possibilidade de se exigir dos candidatos à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela patente, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema
1
, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
2
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 20.1 a 20.18 do Edital nº 01/2022/PMES), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de omitir ou distorcer informação relevante de sua vida pregressa ou ter envolvimento, a qualquer momento, com ações delituosas ou pessoas acostumadas com essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado (itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”
3
).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

No caso, observa-se que a contraindicação do agravado foi motivada em 02 (dois) pontos: supostas contradições no preenchimento do Formulário de Investigação Social e a conduta do candidato durante a abordagem policial documentada no BU nº 53351135. Em que pese o esforço argumentativo do Estado agravante, a análise perfunctória dos autos, inerente a fase cognitiva sumária que se encontra a demanda originária, não permite vislumbrar, de plano, a flagrante ilegalidade na decisão objurgada que justifique sua revogação, visto que está bem fundamentada nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, e alinhada com a jurisprudência majoritária que veda eliminações em concursos com base em fatos sem repercussão penal.

O candidato, de fato, declarou a existência da ocorrência policial em seu Formulário de Investigação Social, o que, em princípio, afasta a tese de omissão dolosa. As alegadas contradições entre os relatos efetuados na “Descrição do Fato” e no “Resumo da Ocorrência” constantes naquele documento, embora existentes, parece ser de menor gravidade e podem ser razoavelmente interpretadas como mera imprecisão redacional, decorrente da distinção entre um relato pormenorizado e uma síntese, não se revelando,
prima facie
, como uma tentativa deliberada de falsear a verdade, sobretudo porque o fato principal foi noticiado.

A previsão editalícia que impõe a contraindicação ou não recomendação do candidato do concurso público é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser considerado indicado na fase de investigação social pela banca organizadora ou pelo setor de inteligência do órgão público contratante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação, situação não extraída do Formulário de Investigação Social apresentado pelo agravado durante o certame, pois, até prova em contrário, descreveu o fato principal noticiado no BU nº 53351135.

De fato, no campo “Descrição do Fato” do Formulário de Investigação Social, o candidato agravado narra uma sequência de eventos onde, por medo, acelera a moto em uma via escura e só depois percebe os sinais da viatura policial e estaciona para ser abordado pelos militares; já no campo “Resumo da Ocorrência”, o texto é mais sucinto, afirmando que, ao perceber se tratar de uma viatura policial, acatou a ordem de parada. Contudo, a alegação de que não houve má-fé, mas apenas a natural diferença entre um relato detalhado e uma síntese objetiva, mostra-se plausível, pois, repito, a informação principal – a existência da abordagem e seu desfecho sem ilicitudes – foi devidamente prestada, de modo que a contradição parece residir mais na percepção e na forma de narrar a reação do candidato do que em uma tentativa dolosa de enganar a Administração Pública.

Referida imprecisão redacional, por si só, parece ser de gravidade insuficiente para motivar a drástica medida de eliminação de um candidato sem quaisquer outros antecedentes desabonadores, o qual, a princípio, não teria motivos para distorcer o fato noticiado que não possui o condão de macular a sua idoneidade moral e social e que não se revela incompatível com o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar, de forma que
a utilização desta motivação
para contraindicá-lo na fase de investigação social do concurso público
(item 20.4 do Edital nº 001/2022/PMES)
caracteriza,
aparentemente
,
ato administrativo
desarrazo
ável

e desproporcional
,
especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente ilegalidade

diante da probabilidade do direito do recorrido de invalidar aquele ato administrativo.

A
lém da aparente equivocada motivação da contraindicação do
agravado
na fase de investigação social do certame por ter
prestado informação inexata ou contraditória

de fato noticiado em Boletim Unificado Policial
que não t
eve
desdobramento
, verifica-se que a sua não recomendação para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES naquela etapa também decorreu da utilização d
aquele
próprio fato, na forma do item 20.5, alínea
s
“a”
e “c”
, do Edital nº 001/2022/PMES,
o que também se revela aparentemente ilegal
,
na medida em que não se trat
ou
de
“ações delituosas”
ou
“
desonestidade”
e
“
indisciplina”
, mas somente uma
abordagem policial que resultou apenas na
lavratura de um Boletim Unificado, sem
nenhum
desdobramento na esfera criminal, conforme atestam as certidões criminais negativas juntadas aos autos
,
circunstância esta que, aparentemente, não permite extrair nenhuma característica que macule a idoneidade moral e social do candidato que obste o exercício da função militar
.

A eliminação de candidato de concurso público/
processo seletivo
por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

N
ão se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
4
.

Inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no
Tema Repercussão Geral nº 22
(RE nº 560.900
5
) no sentido que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
6
.

Nesse sentido,
recentemente,
o
Superior Tribunal de Justiça
firmou as seguintes teses:
“
1. A investigação social em concursos públicos para carreiras de segurança pública pode considerar condutas morais e sociais incompatíveis, além de antecedentes criminais, para exclusão de candidatos.
2. A exigência de idoneidade moral para ingresso em carreiras de segurança pública é legítima e consistente com o texto constitucional”

(
STJ. 2ª Turma. RMS 70.921-PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2/9/2025 ([Info 861]).

Ocorre que, na hipótese, além de inexistir inquérito policial ou ação penal em andamento em desfavor do candidato agravado, verifica-se que a sua contraindicação na fase de investigação social do certame repousa sobre um único e isolado evento: um Boletim Unificado (BU nº 53351135), lavrado por 04 (quatro) policiais militares, que narra uma
abordagem de rotina
. É fato incontroverso, extraído do próprio documento policial, que a fiscalização não revelou qualquer ilicitude: a motocicleta conduzida pelo agravado estava com a documentação regularizada e, após a busca pessoal, “nada de ilícito fora encontrado”. A conduta que ensejou a eliminação do candidato, portanto, não reside em qualquer ato de natureza criminal ou mesmo em uma infração administrativa de trânsito de maior gravidade, mas tão somente na percepção subjetiva dos agentes policiais de que o abordado teria questionado os motivos da abordagem e mencionado sua condição de candidato ao mesmo concurso e o conhecimento de outros policiais, o que foi interpretado como uma “tentativa de intimidar a guarnição”.

Sob essa ótica, a controvérsia não se estabelece sobre um fato delituoso, mas sobre a valoração de uma conduta social em um contexto de fiscalização estatal. Acontece que tal valoração, para legitimar um ato de tamanha gravidade como a exclusão de um candidato de um certame público, não pode se basear em uma narrativa unilateral, produzida sem o crivo do contraditório e que, ademais, não resultou em qualquer procedimento apuratório subsequente. O agravado jamais foi formalmente ouvido sobre os fatos narrados naquele boletim unificado, e a suposta “tentativa de intimidação” não passou do campo da interpretação dos agentes, não sendo objeto de ratificação em inquérito policial ou em processo judicial.

Dessa forma, a aplicação do Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal ao caso, ainda que por analogia, mostra-se aparentemente pertinente, na medida em que se nem mesmo a existência de um inquérito policial ou de uma ação penal em curso – procedimentos formais nos quais já existe uma apuração mais aprofundada dos fatos – é, como regra, suficiente para justificar a exclusão de um candidato, com maior razão (
a fortiori
) não o será um mero boletim unificado policial, que representa apenas um registro preliminar e unilateral de uma ocorrência, especialmente quando esta não evidencia a prática de qualquer ilícito criminal. A investigação social, embora crucial para aferir a idoneidade moral do futuro agente de segurança, não pode se converter em um tribunal de exceção, onde a presunção de veracidade de um relato administrativo, por si só, baste para macular a vida pregressa de um cidadão e alijá-lo de seu direito de acesso a cargos públicos.

A conduta imputada ao agravado – questionar uma abordagem e mencionar sua condição de candidato – não ostenta, em si, a gravidade necessária para caracterizar comportamento socialmente reprovável ou incompatível com a função militar. O exercício profissional, sobretudo na área de segurança pública, exige, de fato, conduta ilibada. Contudo, transformar um diálogo, porventura tenso, durante uma abordagem que se provou regular, em um fator eliminatório, sem qualquer outra evidência que desabone a trajetória do candidato, configura medida que, à primeira vista, transborda os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. A Administração Pública, ao exercer sua discricionariedade, não está isenta de observar tais princípios, que atuam como balizas para evitar atos arbitrários.

Nesse mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se posicionou em casos análogos, rechaçando eliminações fundadas em bases fáticas frágeis e em fatos isolados que não resultaram em persecução penal, por entender que tais atos violam os postulados da razoabilidade e da presunção de inocência. A contraindicação de um candidato com base em um único evento, de duvidosa gravidade e jamais submetido a qualquer forma de apuração contraditória, não se coaduna com a jurisprudência que busca resguardar o candidato de eliminações arbitrárias, especialmente quando se afere, a princípio, que o padrão de comportamento adotado pelo agravado naquele fato não interfere na retidão, lisura e probidade, que se exigem do candidato à carreira policial, o que se reforça com a apresentação de todas as certidões criminais negativas do recorrido, tornando, ao menos por ora, legitima a intervenção do Poder Judiciário para reintegrá-lo no certame sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Wesley Martins Silveira contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Serra, que denegou a segurança em mandado de segurança. A sentença concluiu pela regularidade da desclassificação do apelante na fase de investigação social de concurso público, devido à sonegação de informações sobre boletins de ocorrência e ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se a sonegação de boletins de ocorrência e uma ação penal ainda não citada justifica a eliminação do candidato; (ii) se a decisão administrativa violou os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Constituição Federal, art. 5º, LVII, garante a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio que deve ser observado nos concursos públicos. 2. A fase de investigação social visa à avaliação da conduta moral e social do candidato, mas deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a eliminação foi baseada em boletins de ocorrência e uma ação penal cuja citação ocorreu posteriormente ao preenchimento do formulário, o que torna desproporcional a exclusão.
3. A mera existência de boletins de ocorrência sem instauração de inquérito ou ação penal não é suficiente para desqualificar a idoneidade moral do candidato. 4. A exclusão baseada em eventos distantes no tempo e que não resultaram em denúncia penal deve ser analisada à luz do comportamento atual do candidato, conforme jurisprudência do TJES e STJ.
Ausência de ciência de boletim de ocorrência e ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência e ação penal não citada à época do preenchimento de formulário, viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, sendo desproporcional.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50301587620238080024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DP 24/10/2024).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência.
2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame.
4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia.
6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 7. (...). (AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

A conduta imputada ao agravado – desobediência inicial à ordem de parada e questionamentos durante a abordagem – embora possa ser administrativamente reprovável do ponto de vista do código de trânsito, não constituiu “ação delituosa”, “desonestidade” ou “indisciplina” que possa repercutir negativamente na reputação do candidato. A eliminação de um candidato por um fato isolado, que não possui repercussão atual e cuja ilicitude criminal não foi comprovada, representa uma violação flagrante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão objurgada, portanto, aplicou corretamente o espírito do Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal ao concluir que a eliminação na fase de investigação social deve se basear em fatos concretos e graves que demonstrem, de forma inequívoca, a inidoneidade moral do candidato, e não em um único evento de natureza administrativa, especialmente quando este ostenta um histórico de vida ilibado, atestado por múltiplas certidões negativas.

No atual momento, existe a real probabilidade do direito do autor agravado em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, justamente porque não teria sido aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, de maneira que não há fundamento idôneo, por ora, que legitime o óbice para que o recorrido participe das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados da PMES, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Castrense e a sociedade exclusivamente com base no Boletim Unificado mencionado na contraindicação, razão pela qual
deve ser preservada a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória
.

Em outras palavras, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, verifica-se a elevada probabilidade do direito do autor agravado em obter a invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame por não ter sido recomendado na fase de investigação social, o que, aliada ao risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com o prosseguimento do concurso sem a sua participação, é suficiente para manter a decisão objurgada que deferiu liminarmente a tutela provisória no processo originário, até mesmo porque o Estado agravante e a Polícia Militar Estadual não apresentaram novas informações quando se pronunciaram naquele feito por meio da contestação e considerando que o interesse público na seleção de candidatos idôneos não parece concretamente ameaçado pela manutenção de um candidato sem antecedentes criminais, cuja conduta será continuamente avaliada ao longo do curso de formação e da própria carreira.

Por tais considerações, diante da constatada probabilidade do direito aventado no processo originário e da existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória.

É como voto.

1
Art. 142. (...). § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...); X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

3
20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; (...); c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade.

4
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

5
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF.

6
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.